Tribunal: TJMT
Processo: 1034454-14.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034454-14.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE COMO FORTUITO INTERNO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a Certidão de Dívida Ativa e multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, em razão de falha na prestação de serviço consistente na não compensação de pagamento e negativação indevida do consumidor.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade do processo administrativo por ausência de motivação ou cerceamento de defesa; (ii) saber se a fraude praticada por terceiros afasta a responsabilidade da instituição financeira; (iii) saber se é possível a revisão judicial do mérito do ato administrativo; e (iv) saber se a multa aplicada observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir
3. O processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, com participação efetiva da parte autuada, afastando alegação de nulidade.
4. A motivação do ato administrativo revelou-se suficiente, com indicação clara dos fatos, enquadramento jurídico e fundamentação baseada na responsabilidade objetiva prevista no CDC.
5. A fraude perpetrada por terceiros configura fortuito interno, inserido no risco da atividade econômica, não afastando o nexo causal nem a responsabilidade do fornecedor.
6. O controle jurisdicional limita-se à legalidade do ato administrativo, sendo vedada a rediscussão do mérito administrativo quando ausente ilegalidade ou abuso.
7. A multa aplicada atende aos critérios legais de dosimetria, revelando-se proporcional e adequada à gravidade da infração e à função pedagógica da sanção.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fraude praticada por terceiros em operações bancárias configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço. 2. O controle judicial dos atos administrativos sancionadores limita-se à verificação de legalidade, sendo incabível a revisão do mérito administrativo na ausência de vício. 3. É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON quando observados o devido processo legal, a motivação adequada e os critérios de proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 487, I.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo

Banco Honda S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal vinculados à Execução Fiscal no 1016629-91.2021.8.11.0041, julgou improcedente a pretensão deduzida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mantendo hígida a Certidão de Dívida Ativa no 2020751835 e a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no valor de R$ 24.000,00.

Irresignada, o Apelante sustenta, em síntese, a nulidade do ato administrativo que originou a penalidade, ao argumento de ausência de motivação válida e de desconsideração dos elementos probatórios apresentados na esfera administrativa, afirmando que a decisão proferida pelo PROCON/MT teria ignorado circunstâncias relevantes demonstradas ao longo do procedimento.

Aduz que não houve prática de infração ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o inadimplemento imputado decorreu de fraude perpetrada por terceiros, mediante utilização de boleto bancário com código de barras divergente, vinculado a outra instituição financeira, inexistindo, portanto, falha na prestação de serviços a ela imputável,

Assevera que a responsabilidade pelo evento não pode ser atribuída à instituição financeira, haja vista a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor, sustentando a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Argumenta, ainda, que o Poder Judiciário possui competência para exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, inclusive quanto aos seus motivos determinantes, quando evidenciada incongruência entre os fundamentos adotados e a realidade fática, não se tratando de indevida incursão no mérito administrativo.

Alega, outrossim, a desproporcionalidade da multa aplicada, defendendo que o valor fixado não observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo diante da inexistência de conduta infracional, requerendo, subsidiariamente, sua redução.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais rebate integralmente os argumentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença, ao fundamento de que o processo administrativo transcorreu de forma regular, com plena observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, tendo a decisão administrativa sido devidamente motivada e amparada na legislação consumerista aplicável.

Sustenta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi afastada pela Apelante mediante prova robusta, destacando que a pretensão recursal busca, em verdade, a rediscussão do mérito administrativo, providência vedada ao Poder Judiciário, cujo controle se limita à aferição de legalidade. Defende, ainda, a adequação da penalidade imposta, a qual atende aos critérios legais de dosimetria e possui caráter pedagógico e sancionatório, não havendo qualquer desproporção a justificar sua revisão (id. 357009383).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Banco Honda S.A., apelou contra a sentença proferida, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal vinculados à Execução Fiscal no 1016629-91.2021.8.11.0041, julgou improcedente a pretensão deduzida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mantendo hígida a Certidão de Dívida Ativa no 2020751835 e a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no valor de R$ 24.000,00.

Denota-se dos autos que demanda origina-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no valor originário de R$ 24.000,00, posteriormente inscrita em CDA no 2020751835, decorrente do processo administrativo instaurado a partir de reclamação do consumidor Pedro Aldemiro Veiga, que alegou ter realizado pagamento de parcela de financiamento de motocicleta junto ao Banco Honda, mas o valor não foi compensado, resultando em negativação indevida .

Ato continuo, o Banco Honda opôs embargos à execução fiscal, alegando nulidade do ato administrativo, ausência de infração, culpa exclusiva do consumidor e desproporcionalidade da multa.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular, julgou-os improcedentes, reconhecendo a regularidade do processo administrativo.

Contra esta decisão Banco Honda interpôs apelação, buscando anulação da multa ou sua redução.

Inicialmente, cumpre reconhecer que o PROCON/MT atuou no exercício regular de sua competência legal, a qual decorre diretamente do sistema normativo de proteção e defesa do consumidor, que lhe confere atribuição para fiscalizar, apurar infrações e aplicar sanções administrativas.

A atuação administrativa, nesse contexto, encontra respaldo no ordenamento jurídico e não extrapola os limites legais estabelecidos, inexistindo qualquer indício de usurpação de competência ou atuação arbitrária.

Assim, verifica-se que o procedimento administrativo, observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizada à parte autuada a apresentação de manifestações, produção de defesa e interposição de recurso administrativo.

Logo, a análise dos autos evidencia que a instituição financeira participou ativamente de todas as fases do processo, não havendo qualquer restrição indevida ao exercício de suas garantias processuais, o que afasta a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

No tocante à motivação do ato administrativo, igualmente não procede a insurgência recursal, uma vez que a decisão proferida pela autoridade administrativa indicou de forma clara os fatos apurados, consistentes na não compensação de pagamento realizado pelo consumidor, seguida de indevida inscrição em cadastros restritivos, bem como delimitou o enquadramento jurídico da conduta, apontando a violação aos dispositivos pertinentes do Código de Defesa do Consumidor e fundamentando a responsabilização com base na natureza objetiva da responsabilidade do fornecedor.

Desta maneira, a motivação apresentada mostra-se suficiente e congruente, atendendo às exigências legais, não havendo que se falar em nulidade por ausência ou deficiência de fundamentação.

Quanto à responsabilidade da instituição financeira, impõe-se reconhecer a incidência do regime de responsabilidade objetiva previsto na legislação consumerista, segundo o qual o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal e, no caso concreto, restou evidenciado que o pagamento efetuado não foi devidamente compensado, circunstância que culminou na negativação indevida do consumidor, caracterizando falha na prestação do serviço.

Frisa-se que a alegação de fraude praticada por terceiros não tem o condão de afastar a responsabilidade da instituição financeira, por se tratar de evento inserido no risco da atividade econômica desenvolvida, o que atrai a incidência da teoria do risco do empreendimento.

Nessa linha, eventuais fraudes relacionadas a operações bancárias constituem fortuito interno, incapaz de romper o nexo causal, permanecendo íntegra a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

Desse modo, à atuação do Poder Judiciário, cumpre destacar que o controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à verificação de sua legalidade, não sendo possível a incursão no mérito administrativo, especialmente no que tange à conveniência e oportunidade da decisão proferida pela autoridade competente.

A reavaliação pretendida pelo Apelante, voltada à rediscussão dos fundamentos fáticos e da valoração administrativa da conduta, extrapola os limites da função jurisdicional, que não se confunde com instância revisora do mérito administrativo.

Ausente demonstração de ilegalidade manifesta, erro material ou vício insanável, não há espaço para intervenção judicial no conteúdo do ato impugnado, já que não se verifica,
in casu
, qualquer afronta a direitos fundamentais, abuso de poder ou desvio de finalidade que justifique a desconstituição da penalidade aplicada, razão pela qual deve ser preservada a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Por fim, no que diz respeito à proporcionalidade da sanção imposta, observa-se que o valor fixado atende aos parâmetros estabelecidos na legislação de regência, considerando a gravidade da infração, a natureza do serviço prestado e a finalidade pedagógica e repressiva da penalidade.

A multa aplicada revela-se adequada e necessária para coibir práticas lesivas aos direitos do consumidor, não se evidenciando excesso ou descompasso que autorize sua redução.

Dessa forma, inexistindo qualquer vício capaz de comprometer a validade do procedimento administrativo ou da sanção dele decorrente, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026